Tribunal: STJ
Processo: 0006623-47.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948995 - SP(2025/0193702-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TAGGPROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ZACARIAS SILVA - SP167554
AGRAVADO
: KARSTEN S/A
ADVOGADOS
: DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA - SP233954
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SC033051
DEBORA OLSEN BONFANTI BUENO - SC017722
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SP456872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
DUPLICATA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SÚMULAS 282 E
AGRAVO
356/STF.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 517e41c3-1c5c-45b8-8d8b-af413d51fb47

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948995 - SP(2025/0193702-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TAGGPROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ZACARIAS SILVA - SP167554
AGRAVADO
: KARSTEN S/A
ADVOGADOS
: DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA - SP233954
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SC033051
DEBORA OLSEN BONFANTI BUENO - SC017722
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SP456872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
DUPLICATA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SÚMULAS 282 E
AGRAVO
356/STF.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TAGGPROMO
MARKETING PROMOCIONAL LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. Duplicatas. Prestação de serviços. Locação de
mão de obra. Hipótese em que houve rescisão do contrato celebrados pelas
partes em 2020 e as duplicatas foram emitidas posteriormente, em 2022.
Alegação da ré de que há justa causa para a emissão, fundada na cláusula
4.3 do contrato firmado, referente aos custos de convênio médico-
odontológico de colaboradora da autora aposentada por invalidez
permanente em 2020. Descabimento. Relação contratual resilida, sendo a
cláusula 4.3 referente à remuneração e ao custo suplementar. Disposição
contratual específica e constante da cláusula 2.6 que trata da obrigação da
contratada e dos seus ônus de empregadora. Súmula 440, do TST, que se
refere à relação empregado-empregador e não à locação de mão de obra.
Remuneração que somente é devida no período contratual, inclusive aquela
suplementar. Inexigibilidade dos títulos de crédito impugnados na causa
Documento eletrônico VDA54338559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: e3917259-09a7-4f9a-abbd-4ca260529bab

declarada, determinado o cancelamento dos protestos. Pedidos iniciais
julgados procedentes. Sentenças proferidas em ambos os feitos mantidas (RI,
252). Recursos desprovidos.” (e-STJ, fls. 210-211)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 104 e 107 do Código Civil, pois teria havido desconsideração de negócio
jurídico válido e lícito, livremente pactuado e não sujeito a forma especial, ao afastar-se a
eficácia da cláusula contratual que permitiria a cobrança suplementar de custos mesmo após a
rescisão.
(ii) arts. 113 e 122 do Código Civil, porque a cláusula de cobrança suplementar
deveria ser interpretada conforme a boa-fé e a função econômica do contrato, admitindo o
adimplemento posterior de obrigações relativas ao período de vigência, sem sujeição a termo ou
condição, inclusive quanto a custos imprevisíveis, como convênio médico.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, impende consignar que o Tribunal de origem manteve a decisão que julgou
procedente o pedido formulado na ação para declarar a nulidade do título (duplicata), com base
nos seguintes fundamentos:
"Com efeito, nas hipóteses em apreço, a recorrente afirma a existência de
justa causa para a emissão das duplicatas, fundada na cláusula 4.3 do
contrato (fls. 39 e 15, dos autos respectivos). Tal disposição contratual trata
do preço. Confira-se:
4.3. Não estão considerados, entretanto, os custos decorrentes de aviso
prévio indenizado, uniformes, EPI's, indenizações de qualquer verba oriunda
de estabilidade empregatícia, entre elas gestação, afastamento por doença
durante o período não coberto pelo INSS, retorno de férias e outros
pertinentes a estabilidade prevista em convenção coletiva da categoria, que
serão considerados em cobrança suplementar.
Contudo, postula a recorrente dar extensão ao dispositivo para além do
período contratual, considerando ela que o convênio da colaboradora
aposentada por invalidez no período de prestação do serviço seria custo
suplementar e obrigação da autora.
Contudo, as obrigações pertinentes aos ônus de empregadora são da
prestadora de serviços, não havendo vínculo empregatício entre a contratante
e o pessoal da contratada (cláusula 2.6 fls. 38 e fls. 15).
Cumpre realçar ainda que, na espécie, resultou incontroversa a rescisão
contratual em 2020, não prosperando a alegação da recorrente de que o
custo suplementar desse convênio está respaldado pela previsão contratual,
até porque a previsão trata de remuneração suplementar, obviamente devida
no período contratual.
Ora, não tem fomento o argumento, como deixou bem assentado a d.
magistrada, pois o contrato dispõe que as verbas trabalhistas são obrigação
da prestadora de serviços, tendo a recorrente disponibilizado a mão de obra
até 2020. E a Súmula 440 do TST garante o direito à manutenção do plano de
saúde oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o
Documento eletrônico VDA54338559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: e3917259-09a7-4f9a-abbd-4ca260529bab

contrato de trabalho em virtude de aposentadoria por invalidez. No entanto,
a súmula se refere à relação empregado-empregador e não à locação de mão
de obra.
Bem por isso, os débitos representados pelas duplicatas impugnadas na
causa são realmente inexigíveis e, por consequência, ilegítimos os saques e
os protestos lavrados, de modo que era mesmo de rigor o decreto de
procedência do pedido inicial." (e-STJ, fls.
g.n)
212/213,

No que tange à alegada violação dos arts. 104, 107, 113 e 122 do CC, tem-se, no
ponto, inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o efetivo prequestionamento do teor dos
dispositivos legais citados, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena
de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial,
conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do
STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Enunciados Sumulares 282 e 356 do STF). Por
oportuno, leia-se este julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54338559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: e3917259-09a7-4f9a-abbd-4ca260529bab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.948.995 / SP
Número Registro: 2025/0193702-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066234720238260011
00066381620238260011
50232235820228240008
66234720238260011
6623472023826001100066381620238260011 66381620238260011
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAGGPROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ZACARIAS SILVA - SP167554
AGRAVADO
: KARSTEN S/A
ADVOGADOS : DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA - SP233954
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SC033051
DEBORA OLSEN BONFANTI BUENO - SC017722
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SP456872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: ac2d1a5f-e751-4fd0-9fca-b9704dc5618f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: ac2d1a5f-e751-4fd0-9fca-b9704dc5618f